Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-33.2013.8.11.0092
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000818-33.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MURILO PAULON PAES - CPF: 038.099.751-76 (APELADO), ALEX RIBEIRO CAMPAGNOLI - CPF: 302.174.928-35 (ADVOGADO), THACIANA MARINARA NUNES PAES (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TANIA MARA VIEIRA NUNES - CPF: 616.572.551-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO GENITOR – COLISÃO COM VEÍCULO SOB A GUARDA MUNICIPAL – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME O ART. 85, § 3o DO CPC – TEMA 810 DO STF QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3. O falecimento do genitor em razão de acidente automobilístico, cuja causa é a conduta de motorista de veículo sob a guarda do Município, configura a responsabilidade civil objetiva do ente público e gera o dever de indenizar os filhos menores.

4. A falta de utilização do cinto de segurança não é suficiente para configurar a culpa concorrente, salvo quando demonstrado que a utilização pudesse ter evitado o resultado danoso.

5. Não merece correção o
quantum
indenizatório por danos morais que é fixado em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com as circunstâncias do caso.

6. Em caso de falecimento do genitor, é devido aos filhos menores o pagamento de pensão, até que completem 25 (vinte e cinco) anos de vida, no importe de 2/3 do salário mínimo, salvo comprovação de que o
de cujus
auferisse renda mensal diversa, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a fixação de honorários sucumbenciais por equidade fora das hipóteses do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil (REsp 1850512/SP). Deve ser necessariamente observado o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2o e 3o do mesmo diploma.

8. Os cálculos de correção monetária e de juros moratórios devem observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (Tema 810).

9. Recurso interposto pelo Município de Alto Taquari desprovido. Recurso interposto por Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
Município de Alto Taquari
e por
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos de Ação Indenizatória proposta por
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes
alegam a necessidade de majoração do valor da pensão e da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais, bem como argumentam pela correção dos honorários advocatícios. Requerem o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Por sua vez, o
Município de Alto Taquari
alega a ausência de nexo causal a ensejar sua responsabilidade no caso em apreço. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente; a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e a alteração dos índices de cálculo de correção monetária e juros moratórios. Requer, nesses termos, o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

O
Município de Alto Taquari
apresentou suas contrarrazões (id. 22067512), assim como
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes,
(id. 22067514), ambos opondo-se à argumentação deduzida pela parte contrária.

Embora devidamente intimada, a D. Procuradoria de Justiça deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (id. 22139079).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 117646969).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Discute-se, nos presentes autos, a responsabilidade do
Município de Alto Taquari
pelos danos materiais e morais sofridos por
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes
, em razão de acidente automobilístico que resultou no falecimento de seu genitor, Sr. Sebastião Paes Ananias, cujo veículo foi atingido por ônibus escolar sob a guarda e responsabilidade do município.

Em sentença, houve o acolhimento parcial dos pedidos formulados pelos requerentes, com a prolação de decisão nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar o Município de Alto Taquari/MT a pagar aos requerentes:

1. A título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um deles, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença e acrescida de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do evento danoso (19/06/2012);

2. A título de PENSÃO, o valor mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser dividida em partes iguais entre eles, a partir da data do óbito (19/06/2012), até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de acrescer; [...]

3. A título de DANOS EMERGENTES, o valor de R$ 98.796,00 (noventa e oito mil, setecentos e noventa e seis reais), corrigida monetariamente pelo INPC deste a data do óbito (19/06/2012), acrescida de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como se extrai das razões recursais de ambos os recorrentes, são pontos controversos: a) a responsabilidade do Município; b) a existência de culpa concorrente; c) o valor da pensão; d) o valor da indenização por danos morais; e) a forma de fixação dos honorários advocatícios; e f) os índices de correção monetária.

A princípio, como é cediço, a responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual “[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (RE 608.880/MT).

Ademais, a Suprema Corte já fixou quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Dos autos, depreende-se conjunto probatório suficiente à comprovação de todos os quatro requisitos. Os danos materiais sofridos por
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes
foram devidamente comprovados por meio de recibo dos gastos funerários e de consulta à Tabela FIPE para fixação do valor de mercado do veículo que pertencia ao
de cujus
(id. 22061474). Quanto aos danos morais, trata-se de dano
in re ipsa
, tendo em vista o falecimento de seu genitor, fato do qual se presume intenso sofrimento emocional.

A ação administrativa, por sua vez, na modalidade comissiva, foi comprovada pelo Laudo Pericial Criminal n. 02.02.07.000847.2012, em que se constatou a colisão frontal entre o veículo do
de cujus
e um ônibus escolar municipal, quando este último invadiu a faixa de rolamento em sentido contrário, em que trafegava o veículo particular, e provocou o acidente (id. 22061472, p. 3).

O perito oficial criminal assinalou a possível existência de barreira física na forma de fumaça, proveniente da queima de lixo e de vegetação do “lixão” municipal localizado às margens da via, em quantidade ou volume não identificáveis.

Em razão do impacto, um terceiro veículo, que trafegava atrás do
de cujus
, foi também atingido, mas a dinâmica do acidente sugeriu, ao perito oficial, que as lesões sofridas pelo
de cujus
houvessem sido produzidas pela primeira colisão, com o ônibus municipal. Tal constatação foi afirmada não apenas nas conclusões, mas também reforçada por registro fotográfico indicativo nesse sentido (id. 22061473, p. 6).

Dessa forma, constata-se que o
Município de Alto Taquari
não arcou com o ônus da prova de demonstrar excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Município e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Quanto à fixação desses últimos, no entanto – tendo em vista que os danos materiais não são objeto de controvérsia recursal –, não se pode ignorar a alegação de culpa concorrente por parte do
de cujus,
especialmente ante a afirmação do perito oficial criminal de que a vítima não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente (id. 22061471, p. 12).

Em sentença, tal circunstância não foi considerada, razão pela qual o
Município de Alto Taquari
opôs embargos declaratórios (id. 22067505), os quais não foram acolhidos pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, afasto a alegação do
Município de Alto Taquari
de que o
de cujus
trafegava em velocidade superior à permitida, sem se atentar aos preceitos da direção defensiva, tendo em vista que tais afirmações não encontram guarida no laudo pericial.

Quanto à não utilização do cinto de segurança, por outro lado, deve ser observado o entendimento jurisprudencial pátrio. E, a esse respeito, o entendimento deste Tribunal é reiterado quanto à inexistência de culpa concorrente quando não demonstrado que a utilização do cinto de segurança pudesse ter evitado os resultados danosos.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência pátria caminha no sentido de que as condições climáticas adversas, como chuva e pista molhada, não configuram, por si, caso fortuito ou força maior na hipótese de acidente de trânsito. Pelo contrário, exige do motorista, maior dever de cautela e segurança na condução do veículo.

“(...)
A falta de utilização do cinto de segurança não é suficiente para elidir a culpa do transportador, nem induz, necessariamente, a uma conduta culposa concorrente, porquanto não demonstrado que sua utilização pudesse ter evitado os ferimentos sofridos pela vítima ou mesmo sua morte
(...)” (N.U 0011065-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). [...].

(N.U 0002274-25.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). (Grifo nosso).

De igual forma:

3.
Mesmo que se comprovasse a tese da alta velocidade do veículo em que estava a requerente, ora apelada, e que ela não estaria utilizando cinto de segurança, à toda evidência, não ensejaria a culpa concorrente como defendem os requeridos, ora apelantes, haja vista que não foram as causas preponderantes para a ocorrência do acidente
. [...].

(N.U 0002269-83.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022). (Grifo nosso).

Trata-se de entendimento compartilhado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

[...] Age com imprudência e negligência o motorista que não respeita as normas de trânsito, invadindo a contramão de direção vindo a colidir com veículo que se encontra na mão direcional. Não tendo o réu logrado êxito em desconstituir tal presunção, que milita contra si, não há como atribuir culpa ao proprietário da carreta.

A culpa concorrente da vítima por não usar cinto de segurança apenas se caracteriza quando contribui, de forma determinante, para a ocorrência do evento danoso. Se o evento morte ocorreria independente do uso do cinto, como no caso de vítima presa entre as ferragens, não há culpa concorrente
.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas, evitando-se enriquecimento sem causa da parte autora.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0672.10.021449-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 08/10/2021). (Grifo nosso).

Dessa forma, em razão da violência do acidente, e ausente prova nos autos de que o falecimento do
de cujus
pudesse ter sido evitado caso o cinto de segurança estivesse sendo utilizado, incabível o reconhecimento de culpa concorrente, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.

Em atenção ao pedido dos recorrentes
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes
pela majoração do dano moral, por sua vez, não vislumbro razão para acolhimento.

Afinal, como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o julgador agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para analisar critérios e circunstâncias, como a extensão dos danos e a capacidade das partes, de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógica e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar qualquer enriquecimento ilícito.

Dessa forma, deve ser observada a jurisprudência deste Tribunal.

Em caso análogo, mas em que se identificou a culpa concorrente por parte do motorista, manteve-se o valor fixado em sentença, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais):

[...] 4. A culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do quantum indenizatório (art. 945 do Código Civil).

5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo considerar a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada (Estado de Mato Grosso), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos.
Em atenção à jurisprudência deste Tribunal, mantém-se o valor fixado em sentença
. [...].

(N.U 0010411-28.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifos nossos).

Inexistindo, no caso dos autos, a comprovação de culpa concorrente, a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente revela-se adequada e coerente.

Verifica-se, dessa forma, que não merece acolhimento o seu pedido de majoração, tendo em vista tratar-se de quantia reputada razoável pela jurisprudência deste Tribunal.

Passo a apreciar agora o pedido dos recorrentes
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes
pela majoração do valor fixado a título de pensão mensal, bem como pela modificação de seu termo final.

Em sentença, fixou-se o valor de 2/3 do salário mínimo, devido a ambos os requerentes até que completassem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Em recurso, requer-se sua majoração para 2/3 de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor em tese auferido pelo
de cujus
, bem como seu recebimento até a data em que o
de cujus
completasse 70 (setenta) anos de idade.

Quanto ao primeiro ponto, verifica-se dos autos que as únicas provas de que o
de cujus
possuísse renda mensal de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) são de natureza testemunhal.

Tendo em vista não ser difícil a produção de provas dessa natureza – eis que se podem apresentar extratos bancários, declarações de imposto de renda, contratos e comprovantes trabalhistas ou negociais, bem como fotografias ou registros correlatos –, sua ausência nos autos conduz à conclusão de que inexiste lastro probatório apto a embasar as alegações testemunhais nesse sentido.

Em que pese a apresentação de declaração de matrícula e extrato de adimplemento das mensalidades da faculdade particular do Sr.
Murilo Paulon Paes
(id. 22061473, p. 15); bem como o valor do veículo conduzido pelo
de cujus,
tais evidências não são suficientes à comprovação de que a renda mensal do
de cujus
fosse de R$ 6.000,00 (seis mil reais), afirmação que não encontra qualquer guarida no conjunto probatório dos autos.

Quanto ao segundo ponto, de termo final da pensão fixada pelo juízo
a quo
, trata-se de pedido que também não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme a jurisprudência pátria, quando a favor de filhos menores, a pensão é devida até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, ocasião em que se presume que já tenham concluído os estudos e estejam aptos a ingressar no mercado de trabalho. Não se revela razoável, afinal, a expectativa de dependência financeira em relação aos genitores ao longo de toda a vida adulta.

Como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO.

1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1951233/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

Trata-se de entendimento ao qual se alinha a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

III –
A dependência econômica dos filhos menores é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de pensão
. Contudo, uma vez não comprovado pelo convivente da falecida a dependência financeira, deve ser excluída a sua condenação. [...].

(N.U 0000765-23.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). (Grifo nosso).

Não merece reforma, portanto, a decisão do juízo
a quo
que condenou o recorrente
Município de Alto Taquari
ao pagamento de pensão aos recorrentes
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes,
até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, no importe de 2/3 do salário mínimo, dada a ausência de comprovação inequívoca de que o
de cujus
percebia remuneração mensal diversa.

Passo a apreciar, agora, o pedido de
Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes
referente à fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
a quo
, sem observância do disposto no art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Como é cediço, o art. 85, § 3o do Código de Processo Civil prevê um escalonamento para a fixação de honorários quando a Fazenda Pública é parte no processo. Como segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O art. 85, § 8o do mesmo diploma, por sua vez, prevê a possibilidade de fixação de honorários por equidade, mas estritamente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido.

E, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado quando da apreciação do caso paradigma REsp 1850512/SP, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. Tal se aplica mesmo quando a Fazenda Pública for parte, tendo-se em vista que o Código previu, por meio dos parâmetros do art. 85, § 3o, medida já destinada a conter honorários demasiadamente altos nesse caso.

Não há razão, portanto, para que não se observe o escalonamento previsto pelo art. 85, § 3o do Código de Processo Civil, razão pela qual o pleito pela fixação de honorários advocatícios nos termos desse artigo merece provimento.

Por fim, passo a apreciar o pedido do
Município de Alto Taquari
de correção dos critérios indicados pelo juízo
a quo
para cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

Em sentença, determinou-se a utilização do índice INPC, com juros de mora de 0,5% ao mês. Em recurso, requer-se a adoção do índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Entretanto, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), tendo em vista a restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que tal índice não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (RE 870.947/SE).

A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE, e de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se, pela Suprema Corte, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.

Dessa forma, embora a decisão do juízo
a quo
mereça reforma quanto à fixação dos índices para cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, trata-se de correção que faço por se tratar de matéria de ordem pública, meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS), denegando o pedido recursal de
Município de Alto Taquari
pela adoção do índice da caderneta de poupança.

Por todo o exposto, concluo que a sentença mereça reforma, exclusivamente para correção dos honorários sucumbenciais e dos índices para cálculo da correção monetária e dos juros moratórios.

Portanto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo
Município de Alto Taquari
, e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por

Murilo Paulon Paes e Thaciana Marinara Nunes Paes,
reformando a sentença apenas para corrigir os índices dos juros e correção monetária e para condenar ao pagamento de honorários de sucumbência conforme o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, a ser fixado na fase de liquidação de sentença nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC.

Dessa forma, quanto aos juros moratórios e à correção monetária, determino a observância do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (Tema 810), no que é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Deve ser aplicado, portanto,
quanto à correção monetária, o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Cumpre apontar que, quanto ao dano material, em que se incluem a indenização pelas despesas funerárias e pela perda do veículo, bem como a pensão devida aos requerentes, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros moratórios, de igual forma, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Registro, por último, que quanto ao dano moral, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022